Tribunal: TJMT
Processo: 1003829-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003829-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS ALBUQUERQUE LOUZADA DE ASSIS - CPF: 103.611.806-16 (ADVOGADO), CLUBE DE BENEFICIOS DE PROTECAO DO BRASIL - CNPJ: 13.762.231/0001-84 (AGRAVANTE), GUILHERME SOUZA REZENDE - CPF: 040.328.521-62 (AGRAVADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA – DEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO POR EXCESSO DE VELOCIDADE – MATÉRIA CONTROVERTIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO LIMINAR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É legítima a concessão de tutela de urgência para compelir associação de proteção veicular a fornecer veículo reserva, nos moldes contratuais, quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Alegações de agravamento do risco por suposta conduta imprudente do condutor, demandam instrução probatória aprofundada, o que inviabiliza sua apreciação em sede de cognição sumária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLUBE DE BENEFÍCIOS DE PROTEÇÃO DO BRASIL, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais e Materiais no 1012870-72.2024.8.11.0055, distribuída por GUILHERME SOUZA REZENDE, deferiu a tutela antecipada, determinando à agravante que forneça ao agravado carro reserva até o deslinde da demanda, nos moldes do contrato segurado (categoria contratada), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada ao montante de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese que: i) a decisão recorrida é equivocada, pois não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; ii) o sinistro que originou a demanda decorreu de excesso de velocidade do condutor, o que, segundo perícia técnica anexada, configura agravamento do risco, afastando a obrigação da agravante de indenizar ou fornecer o veículo reserva; iii) há cláusulas expressas no regulamento do beneficiário que excluem a cobertura para danos decorrentes de negligência do associado, especialmente quando há violação de normas do Código de Trânsito Brasileiro.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id. n.o 268411282).

Contraminuta, no Id. n.o 273635374, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal reside na legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou à agravante o fornecimento de veículo reserva ao agravado, em decorrência de sinistro automobilístico envolvendo o veículo segurado.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso se encontram configurados, pois, conforme elucidado pelo Juízo
a quo
o autor/agravado logrou êxito em demonstrar que necessita do veículo para trabalhar.

Para melhor elucidação transcrevo trecho pertinente da decisão combatida,
in verbis
:

“[...]
em análise detida dos vertentes autos, resta claro o deferimento da tutela requestada visto que o veículo sinistrado encontra-se devidamente segurado pela requerida que sem a devida apuração dos fatos negou justa indenização ou carro reserva ao autor.

A probabilidade do direito encontra-se amparada nos documentos juntados à inicial que comprovam a discordância da requerida.

O perigo na demora está demonstrado nos gastos extras da parte autora e na restrição de locomoção, visto que sua profissão exige (engenheiro florestal) vasta locomoção em zona rural.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO VEICULAR – ALEGAÇÃO DE REJEIÇÃO DA OBERTURA SECURITÁRIA FUNDAMENTADA NA DECLARAÇÃO IMPRECISA DO PERFIL CONDUTOR – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE CARRO RESERVA - AGRAVANTE QUE DEMONSTRA NECESSIDADE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela provisória de urgência configura medida excepcional, cabível, apenas, na hipótese de demonstração do cumprimento dos requisitos explicitados na lei, vale dizer, quando houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - A demonstração dos pressupostos deve ser preexistente e deve possibilitar ao julgador relevante grau de convencimento, sendo de notar que, em se tratando de medida de natureza antecipada, ela não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Não preenchidos os requisitos exigidos para o deferimento do pedido deefeitosuspensivo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. (N.U 1009694-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)”

Ademais, a análise sobre eventual agravamento de risco por excesso de velocidade, reclama instrução detalhada, mediante prova pericial contraditória, impossibilitando, no atual estágio, qualquer juízo de certeza sobre a ocorrência de culpa grave apta a afastar a cobertura contratual.

A decisão agravada limitou-se a deferir medida de natureza satisfativa provisória, em caráter estritamente contratual, impondo à agravante o cumprimento da obrigação de fazer nos exatos moldes previstos no termo de adesão e regulamento.

Eventual controvérsia sobre a extensão da obrigação – especialmente quanto ao prazo de disponibilização do veículo reserva – poderá ser apreciada na instância de origem, respeitado o contraditório.

Com efeito, constatada a urgência e o risco da demora em relação à parte autora, temerária seria a anulação da decisão.

Em conclusão, não sendo os argumentos da parte recorrente aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu pleito inicial de urgência.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025